Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-46.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, §§ 2o E 3o DO CPC AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE CLASSE B PARA CLASSE D E OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE OBJETIVE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO, AUMENTOS OU EXTENSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS, BEM COMO LHES CONCEDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 1o DA LEI 9.494/97; ARTIGO 1o DA LEI 8.437/92 E ARTIGO 7o § 2o DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002205-46.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DIOGO ALVES DE ALENCAR - CPF: 005.943.481-37 (ADVOGADO), MAURO TSUGUMITI FUKUHARA - CPF: 571.755.191-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021